Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025359-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LIDIANE BARRETO DA SILVA
AGRAVADO: FILIPE NUNES BASTOS DE SOUZA
Processo na origem: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no: 1001632- 42.2020.8.11.0008, 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
Agravo de Instrumento interposto por Lidiane Barreto da Silva, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Filipe Nunes Bastos de Souza, deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse em relação ao imóvel localizado na rua Maria Gouveia n. 969, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Bugres.
Postula inicialmente, pela concessão da justiça gratuita. Alega que o benefício lhe foi concedido nos autos da Ação de Divórcio Litigioso n. 1001531-05.2020.8.11.0008.
Explica que após o encerramento da união estável com o genitor do agravado, este requisitou o imóvel no qual constituíram o lar. Para tanto, o agravado alegou que adquiriu o imóvel em 21/03/2019 e emprestou o mesmo ao seu genitor, companheiro da agravante, por tempo indeterminado.
Sustenta que o agravado, em conluio com seu antigo companheiro, agem de forma a dilapidar o patrimônio da unidade familiar, em particular, diz que os recursos para a aquisição do imóvel pelo agravado, tem origem em patrimônio do genitor.
Realça que o agravado reside em outro país e que o genitor realizou doação de bens a ele, de patrimônio adquirido em esforço comum, inclusive em ofensa aos direitos dos irmãos, filhos menores do genitor do agravado.
Assevera, de outro turno, que o agravado não demonstrou a posse anterior, mas tão somente, a propriedade.
Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, postula pela revogação da decisão que deferiu a reintegração de posse.
É o relatório.
Decido.
De início, defere-se o pedido de justiça gratuita para este recurso. Verifica-se que o benefício foi concedido nos autos n. 1001531-05.2020.8.11.0008 (id 68215497).
Para a concessão da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
De acordo com a inicial, o agravado postulou pela reintegração de posse do imóvel localizado na rua Maria Gouveia n. 969, Bairro Novo Horizonte, em Barra do Bugres, suposto objeto de empréstimo gratuito a seu genitor, porquanto se encontrava residindo no exterior.
Sucede que, por conta da separação do genitor com a agravante, o agravado notificou-a para desocupar o imóvel.
Com efeito, ao que consta, o genitor do agravado e a agravante, juntamente com os dois filhos, residem no imóvel desde 2019. De outra via, a narrativa do agravado, bem assim a prova da propriedade, por si só, a princípio, não revelam propriamente a posse do imóvel.
Nesse caso, inclusive diante da nebulosidade dos fatos, mostra-se prudente manter a agravante na posse do imóvel, para um melhor exame das razoes, até o pronunciamento definitivo da c. Câmara.
Posto isso, defere-se o efeito suspensivo da decisão agravada.
Comunique-se ao Juízo, com urgência.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator